Tribunal: TJSP
Processo: 1008491-33.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENSINO – Aproveitamento de matérias cursadas em outra instituição de ensino – Aluna transferida – Autonomia didático-científica – Exceção para a matéria denominada Bases Terapêuticas I, em que há comprovação nos autos que a própria universidade dispensou a aluna do curso da matéria, por ser possível o aproveitamento - Pedido de retificação de histórico em relação a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENSINO – Aproveitamento de matérias cursadas em outra instituição de ensino – Aluna transferida – Autonomia didático-científica – Exceção para a matéria denominada Bases Terapêuticas I, em que há comprovação nos autos que a própria universidade dispensou a aluna do curso da matéria, por ser possível o aproveitamento - Pedido de retificação de histórico em relação a matérias registradas como não cursadas – Realizada prova de que foram cursadas e de que tenha havido aproveitamento satisfatório.

Recurso da autora parcialmente provido e recurso da requerida não provido.